Tribunal: TJSP
Processo: 1009237-90.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Cobrança – Policial Militar – Direito a férias, relativo ao período do Curso de Formação de Soldados – Direito constitucional a férias, cuja aquisição ocorre com o decurso do tempo de trabalho prestado pelo servidor, ainda que mediante frequência em curso de formação, que, aliás, é obrigatório para o ingresso na corporação (Art. 7o, XVII, da CF) – Previsão expressa de inclusão do tempo

Ementa:
Apelação – Cobrança – Policial Militar – Direito a férias, relativo ao período do Curso de Formação de Soldados – Direito constitucional a férias, cuja aquisição ocorre com o decurso do tempo de trabalho prestado pelo servidor, ainda que mediante frequência em curso de formação, que, aliás, é obrigatório para o ingresso na corporação (Art. 7o, XVII, da CF) – Previsão expressa de inclusão do tempo de serviço para todos os efeitos legais, nos termos dos artigos 6o do Decreto no 28.312/88 e 54, § 2o, do Decreto-lei no 260/70 – Pagamento de forma proporcional ao período não computado pela Administração – Provimento parcial do apelo.